Tribunal: TJSP
Processo: 1013602-68.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais - contrato de licença de uso de marca e outras avenças, quanto aos métodos e procedimentos estéticos - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora.

Preliminar alegada pela autora - legitimidade de parte - pessoa física - Reconhecimento da ilegitimidade pelo juízo "a quo" - Manutenção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais - contrato de licença de uso de marca e outras avenças, quanto aos métodos e procedimentos estéticos - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora.

Preliminar alegada pela autora - legitimidade de parte - pessoa física - Reconhecimento da ilegitimidade pelo juízo "a quo" - Manutenção - Métodos e procedimentos estéticos desenvolvidos pela pessoa física que foram repassados à licenciada ainda que o contrato tenha sido celebrado pela licenciante Adp Licenciamento de Marcas. Apelante que não nega o acesso às técnicas e procedimentos desenvolvidos pela pessoa física - Fato incontroverso.

Preliminar alegada pelas corrés - Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade - fundamentação da sentença combatida de forma suficiente – Situação que, ainda, demandaria a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito – Inteligência do art. 6o e art. 488 ambos do Código de Processo Civil.

Mérito - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais - contrato de licença de uso de marca e outras avenças quanto aos métodos e procedimentos estéticos. Apoio prestado à apelante durante a implantação dos métodos - Registro da marca obtido perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - após a celebração do contrato - tramitação do registro informada expressamente no contrato e devidamente subscrito pela apelante - Danos materiais não configurados - taxatividade contratual dos procedimentos licenciados – "numerus clausus" - Ausência de violação - Sentença mantida.

Violação da exclusividade geográfica - oferecimento do curso "Método Americano em Vendas" pelo "e-commerce", curso ministrado totalmente "on line" pela licenciante não se limitando a uma região geográfica específica, atingindo, também, o território de exclusividade da apelante. Semelhança com contrato de franquia. Jurisprudência em casos análogos desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Descumprimento contratual verificado.

Violada a exclusividade de território da licenciada pela licenciante, de rigor a declaração de culpa exclusiva das apeladas pela rescisão do contrato, impondo-lhe a condenação na multa contratual prevista na cláusula 15.1.2 do contrato.

Dano moral - Indenização - mero descumprimento contratual - prejuízos exclusivamente materiais ausência de violação aos direitos da personalidade - sentença de improcedência – manutenção.

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.